Tribunal: TJDFT
Processo: 0742676-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA DEVIDA. RETENÇÃO ACIMA DE 35% DO SALÁRIO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que se abstenha de efetuar descontos na conta bancária do autor em percentual que ultrapasse 30% do seu salário líquido e para condenar ao réu a restituir os valores descontados a maior que 30% (trinta por cento), a contar da citação, corrigidos monetariamente.
2. Pela análise dos extratos juntados com a inicial, verifica-se que o autor celebrou com duas pessoas jurídicas distintas, mas de mesmo grupo econômico, contratos de adesão relativos a diversos serviços bancários, nas modalidades de empréstimo pessoal, de empréstimo consignado, de crédito rotativo e de cheque especial. Diferentemente do que alega, não restou demonstrada cobranças ilícitas, como foi bem fundamentado na sentença.
3. Cabe destacar que a solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor. Assim, conforme sentença, deve haver limitação de acordo com o que está previsto na legislação sobre os descontos consignados diretamente na conta corrente para ordenar de modo isonômico as situações das partes envolvidas.

4. De outra sorte, ainda que se vislumbre necessária a limitação nos descontos, não houve ilícito por parte da instituição financeira que justifique a devolução total dos valores já debitados. Isso porque a própria sentença fundamenta que os serviços foram contratados entre duas pessoas jurídicas distintas e suas práticas encontrariam resguardo legal. Assim, a devolução dos valores cobrados pelo banco também deve respeitar a limitação de 35%.
5. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE O DO AUTOR. NÃO PROVIDO O DO RÉU